Tribunal: STF
Processo: ARE 1541727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Avante - São Paulo - SP - Estadual interpõe agravo (eDoc 48), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 43) que, com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 36) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 18):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Leis do Município de Andradina n°s 1907, de 18 de julho de 2001, que revogou norma que tratava da doação de imóvel do Município à Fundação Educacional de Andradina FEA, e 3971, de 06 de setembro de 2022 que alterou o Estatuto da referida entidade. 



    1) Preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual afastadas. Autor que apontou os dispositivos constitucionais que reputa violados, ensejando a análise da ação direta de inconstitucionalidade; interesse processual que decorre da necessidade da prestação jurisdicional para os fins almejados, adequada a ação como 'iter' ao seu intento. 



    2) Mérito. Lei 1907/2001 revogadora de doação de bem público à FEA - Fundação de Ensino de Andradina que é constitucional, diante do caráter público-privado de tal Fundação, já reconhecido por este C. Órgão Especial. Concretização da revogação da doação que, consoante artigo 2º da norma, está condicionada a 'se fundamentação e possibilidade legal houver para essa determinação ser cumprida.”. Lei 3.971/2022 que alterou os estatutos da Fundação. Constitucionalidade, por se tratar de alterações estatutárias da Fundação Educacional de Andradina objeto da anterior Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2066673-14.2018.8.26.0000 que abordou a análise da Lei n° 2.820, de 19 de abril de 2012, diploma este que é parcialmente alterado pela Lei n° 3.971/2022 ora combatida em que, como destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “os critérios de escolha dos dirigentes permaneceram praticamente os mesmos”. 



    Ação improcedente. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, II, XXII, XXIV, XXXVI e LIV, 22, I, 37 e 170, V, da Constituição Federal, sustentando que as leis municipais impugnadas revogaram indevidamente doação de imóvel e alteraram o estatuto da Fundação Educacional de Andradina, afrontando o ato jurídico perfeito, o direito de propriedade, o devido processo legal e a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 83):



    Recurso extraordinário com agravo. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Leis municipais. Revogação de norma anterior que dispunha sobre a doação de imóvel do Município à Fundação Educacional de Andradina/SP, e alteração do Estatuto da mesma entidade. Requisito da repercussão geral. Ausência. Argumentação genérica sem demonstração concreta da relevância da questão constitucional. Súmula n. 284/STF. Necessidade de exame de lei local. Súmulas n. 279/STF e n. 280/STF. Parecer por que o agravo não seja provido



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal estadual julgou improcedente pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade proposta contra as Leis Municipais n. 1.907/2001 e n. 3.971/2022 do Município de Andradina/SP, reconhecendo a validade dos diplomas normativos que revogaram a doação de imóvel à Fundação Educacional de Andradina e alteraram o seu estatuto.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 17 - 29): 



    A questão passa, por óbvio, pelo reconhecimento da natureza jurídica da Fundação de Ensino de Andradina-FEA, já pacificada com decisão transitada em julgado e posicionamento judicial expresso declarando que a FEA é fundação pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da administração indireta, como bem pontuou o eminente Desembargador ALVARO PASSOS, na relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2066673-14.2018.8.26.0000, julgada improcedente por votação unânime deste colendo Órgão Especial em 13 de fevereiro de 2019, cujo teor, a fim de que não pairem dúvidas, ora reproduzo:



    [...]



    Devidamente esclarecida, portanto, a natureza jurídica da Fundação Educacional de Andradina, verifica-se a ausência de vício de inconstitucionalidade na Lei n° 1907/2001. 



    Com efeito, com a instituição da FEA pelo Poder Público, houve aporte de bem público para viabilizar suas atividades e, tratando-se de fundação pública, ainda que com personalidade jurídica de direito privado, pode a Administração dispor acerca da vinculação deste bem ao patrimônio do Município, até porque, conforme observou a douta Procuradoria Geral de Justiça no r. parecer de fls. 804/820, a autonomia desta espécie de fundação não permite a sua total desvinculação do ente instituidor, de maneira que tal ato não ofende qualquer dos princípios basilares da Administração Pública constantes do artigo 111 da Constituição Paulista. 



    [...]



    Ora, a discussão acerca da constitucionalidade do Município em tratar de alterações estatutárias da Fundação Educacional de Andradina não é nova, eis que o objeto da já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2066673-14.2018.8.26.0000 que abordou a análise da Lei n° 2.820, de 19 de abril de 2012, diploma este que é parcialmente alterado pela Lei n° 3.971/2022 em que, como destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “os critérios de escolha dos dirigentes permaneceram praticamente os mesmos” (fls. 819). 



    [...]



    Assim, diante da consistente fundamentação da referida ação declaratória de inconstitucionalidade, da lavra do eminente Desembargador Álvaro Passos, a quem a inicial reputa levianamente a pecha de “arbitrário e tendencioso”2 (fls. 12, quarto parágrafo), — ofensa que não passou despercebida a este Relator e certamente ao C. Órgão Especial que teve a honra de tê-lo em sua composição—, adoto seus fundamentos como razões de decidir ante a absoluta identidade do objeto da ação, consoante de pode verificar, in litteris: 



    [...]



    “Portanto, não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade, pois, como pessoa jurídica de direito público, teve mais um de seus regramentos instituído por lei formal, ainda que não da espécie complementar. A exigência do estatuto através da escritura pública tem como finalidade a aquisição da personalidade jurídica após autorização legal para a sua criação, porquanto, dentro do regime híbrido a que se sujeita, como, a despeito de ser pública, detém personalidade jurídica de direito privado, para a sua obtenção deve ser feito tal registro. 



    Relativamente à argumentação de invasão de competência legislativa da União instituída no art. 22,1, da Constituição Federal, com ofensa às regras infraconstitucionais, tampouco procede esta ação. De sua leitura, infere-se que a lei analisada trouxe regulamento sobre a composição do Conselho Deliberativo específico desta Fundação, tratando do seu regime administrativo, sem trazer aspectos relacionados ao direito civil a ser regulamentado pela União. Até mesmo porque a FEA é uma fundação de direito público, cujo regime, como repetidamente mencionado, é distinto. 



    Outrossim, não se entrevê afronta ao art. 91 da Constituição Estadual, que seguiría preceitos da CF constantes nos arts. 127, caput, e 129, II e IX, considerando as funções fiscalizatórias de fundações pelo Ministério Público, uma vez que não há, em tal dispositivo constitucional, qualquer menção específica sobre o tema das fundações, sendo certo que as ações de controle de constitucionalidade concentrada possuem um caráter objetivo e objeto exclusivo que é o texto da Constituição, não podendo ser utilizado como parâmetro dispositivos de lei infraconstitucional. Assim, as menções das previsões legais de funções fiscalizatórias do parquet não detêm possibilidade de figurar como base para a análise da constitucionalidade, mas sim apenas o artigo da CE. 



    Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da Fundação Educacional de Andradina e à regularidade do processo legislativo municipal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de norma local (Leis Municipais n. 1.907/2001 e n. 3.971/2022), o que atrai os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, conforme corretamente consignado no parecer ministerial.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente